Tribunal: CARF
Processo: 10183.724794/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ATO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos inscritos em dívida ativa, e não comprova que sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 203

1
202
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10183.724794/2014­67
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.911 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
RADIO CAPITAL FM LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ATO EXECUTIVO DE
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos inscritos em dívida ativa, e não comprova que
sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724794/2014-67
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.724794/2014­67
Acórdão n.o 1402­004.911
S1­C4T2
Fl. 204

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.724794/2014­67
Acórdão n.o 1402­004.911
S1­C4T2
Fl. 205

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Termo de Exclusão do Simples
Nacional da Recorrente (fl.82) devido a constatação de débito sem a exigibilidade suspensa
relativos a multa por atraso na entrega da DIPJ e DCTF dos anos de 2011 e 2012.
Ou seja, devido a débitos tributários sem a exigibilidade suspensa, a
Recorrente foi excluída do Simples Nacional, conforme ADE (fl. 82).
Segundo histórico fático dos autos, foi deferido no processo
10183.0012813/2011­21 o pedido de Inclusão no Simples Nacional, feito em 2011, conforme
Despacho Decisório 880 ­ DRF ­ CBA de 25/04/2013, eis que a Recorrente quitou todos os
débitos no prazo previsto em lei. (fl. 22/27 do arquivo da impugnação)
Entretanto, segundo o mesmo r. Despacho (fl. 22 da impugnação), devido a
pendências cadastrais/fiscais junto a Administração Tributária de Cuiabá, a Recorrente não
conseguiu ingressar imediatamente no regime simplificado de forma retroativa desde 2011.
Devido a tal fato, segundo a fiscalização a Recorrente deveria ter apresentado
a DIPJ e a DCTF durante os anos de 2011 e 2012 e por isso cobrou multa por atraso na entrega
de tais documentos, eis que foram apresentados apenas em 2014.
Em 14/10/2014, a Recorrente tenta novamente sua inclusão ao Simples
Nacional desde o exercício de 2011, no processo 10183.724794/2014­67, no qual seu pedido
foi indeferido pela Administração Tributária devido as mesmas pendências cadastrais e fiscais
indicadas no Despacho Decisório do processo 10183.0012813/2011­21.
Sendo assim, a fiscalização emitiu o ADE do processo em epígrafe excluindo
a Recorrente do Simples Nacional devido aos débitos tributários relativos a multa por atraso na
entrega da DIPJ e DCTF dos anos de 2011 e 2012.
Após oferecimento da impugnação, foi proferido o v. acórdão indeferindo a
manifestação de inconformidade devido a débitos sem exigibilidade suspensa junto a Fazenda
Nacional.
Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário visando a reforma
do v. acórdão recorrido.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.724794/2014­67
Acórdão n.o 1402­004.911
S1­C4T2
Fl. 206

4
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional e os argumentos de defesa são apenas relativos a impossibilidade de sua exclusão,
sem entretanto trazer aos autos qualquer prova de que tenha quitado os débitos, então entendo
que o v. acórdão deve ser mantido.

Ou seja, em que pese a exclusão ter sido dada em face de multa de atraso de
DCTF e DIPJ dos anos de 2011 e 2012, o Despacho Decisório no 880 ­ DRF ­ Cuiabá proferido
no processo 21, de 25/04/2013 (pp. 17­21 da impugnação), deferiu apenas em parte o pedido de
cancelamento do Termo de Indeferimento à opção ao Simples Nacional, tendo sido ali
concluído “por LIBERAR a pendência impeditiva junto à RFB, com data do evento de
01/01/2011”, mas restou mantido a pendência cadastral ou fiscal junto a Administração
Tributária de Cuiabá, o que impossibilitou sua inclusão ao Simples Nacional.
Portanto, restou muito claro no item 11 do r. Despacho 880 em seus
“Fundamentos” que “o interessado possui ainda pendência cadastral ou fiscal, não liberada,
com a Administração Tributária do município de Cuiabá, fl. 40, que a impede de ingressar no
regime diferenciado”.
Desta forma, a falta de pagamento das multas por atraso na entrega da DCTF
e DIPJ de 2011 e 2012 imposta pela fiscalização é motivo para a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
Sendo assim, voto por indeferir do pedido da Recorrente de cancelamento do
ADE do Simples Nacional e manter o v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital